Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. EX-SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. COMPANHEIRO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. QUESTÃO CONTROVERTIDA A SER RESOLVIDA EM SEDE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO.

1. O mandado de segurança requer a constatação de prova pré-constituída para a caracterização do direito a ser concedido.

2. Não obstante a escritura pública de união estável goze de presunção relativa de veracidade, a impugnação específica apresentada pela autoridade coatora indicando a necessidade de dilação probatória para a caracterização de união estável para fins de pensionamento é suficiente para que a matéria seja discutida em sede de ação de conhecimento.

3. Recurso conhecido e desprovido